Tribunal: TJMT
Processo: 0004314-39.2015.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004314-39.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO AFLANIO VIEIRA - CPF: 452.068.481-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA - CPF: 415.949.321-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA - CPF: 415.949.321-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), SERGIO AFLANIO VIEIRA - CPF: 452.068.481-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE CATETERISMO COM ANGIOPLASTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO RECURSO PROVIDO
.

São devidos honorários advocatícios pelo ente público réu, em favor da Defensoria Pública, quando esta representar a parte vencedora e a sentença tiver sido proferida na Justiça Comum. (Tema 1.002 do STF).

O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0004314-39.2015.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Sergio Aflanio Vieira

Recorrido(s):

Município de Sinop e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ANGIOPLASTIA. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de Fls. 18/24, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art.460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou no direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496,I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.”.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

No presente caso,
a Defensoria Pública ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência, em assistência a
Sergio Aflanio Vieira, visando à realização de Exame de Cateterismo com Angioplastia, tendo sido julgado procedente a pretensão inicial, mas sem a condenação do Estado e Município ao pagamento de honorários advocatícios.

A respeito da possibilidade
ou não de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, foi julgado o Tema 1.002 pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

Em sessão virtual realizada nos dias de 16/06/2023 a 23/06/2023, o Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
Tema 1.002
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
) com repercussão geral.

O Presidente da Turma Recursal, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos a este Relator, tendo em vista que, em tese, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do mérito do recurso
L
eading Case
RE 1.140.005 RG/RJ, TEMA 1.002.

O recurso
L
eading Case
RE 1.140.005 RG/RJ, TEMA 1.002,

restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6.
Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)
(g.n.)

Em que pese o processo tenha sido remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua tramitação até ser proferida sentença ocorreu na Justiça Comum, desta forma, e, diante do entendimento firmado pelo STF (TEMA 1.002), deve ser acolhida a pretensão da Defensoria Pública, quanto à condenação do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, verba que deverá ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

Eis julgados recentes em conformidade com a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 1.002 de repercussão geral:

APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA VAGA EM CRECHE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ -
TEMA

1002
DO STF – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (
Tema

1002
) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Mostra-se necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Juízo de
retratação
exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0010957-13.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO - JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
- ART. 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA
1.002 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Conforme o julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (
Tema

1002
/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. Juízo de
retratação
positivo. Sentença mantida.

(N.U 1018102-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA VAGA EM CRECHE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ -
TEMA

1002
DO STF – QUANTUM AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E BAIXO VALOR DA AÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º DO CPC) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (
Tema

1002
) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou que o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrado de forma equitativa, nos termo do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juízo de
retratação
exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0000717-90.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
e condeno o Estado de Mato Grosso e Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024